Tribunal: TJPA
Processo: 0810324-70.2019.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0810324-70.2019.8.14.0006

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM RE
CURSO EXTRAORDINÁRIO.

PRETENSÃO RECU
RSAL.
NECESSIDADE
DE
REEX
A
M
E DE MATÉRIA DE PROVA
.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279
DO STF.
DISTINGUISH NÃO CONFIGURA
DO.
CORRETA A APLICAÇÃO DA TESE ORIUND
A DO
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
N.º
841.526
(TEMA
592
)
. RECURSO NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

na
23
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
26 de junho a 3 de julho de 2024
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do
voto do
Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
19
.
275
.
410
)
,
interposto contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
xtraordinário
(ID. N.º
18
.
606
.
224
)
, fundada na alínea
a

do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
841.526

(Tema
592
)
,
para
c
ausa

em
que es
ta
C
orte reconheceu a responsabilidade
objetiva do ente estatal
, decorrente
de suicídio de detento
ocorrido
no inte
rior
de
unidade prisional
(acórdão
de ID
17
.
506
.
991
).

Em linhas gerais, a
parte agravante
diz

que
“
a jurisprudência do C.

Supremo Tribunal Federal excepciona a responsabilidade civil do Estado quando a morte tiver ocorrido por suicídio
”
e que
“
o próprio (...)

julgamento do RE 841.526, tema 592 da repercussão geral, deixou assente que o Estado não responde

civilmente quando não é possível evitar a morte do detento, sendo expressamente exemplificada e ressalvada a hipótese de suicídio
”
; portanto, a culpa pelo evento morte é exclusiva do preso
,
não
havendo provas em contrário
que sugira qualquer responsabilidade
d
o agravante.

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

19
.
386
.
876
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade
,
não havendo necessidade de
preparo
.

Assim, t
endo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Sem delongas. Não assiste
razão
ao agravante,
vez que sua
pretensão demanda
amplo
reexame
do acervo fático-probatório
, o que é vedado pela S
ú
mula 279 do STF
(
Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário
).

Conforme se infere do
acórdão

constante
d
os autos
(ID
17
.
506
.
991
)
, a
C
orte
entendeu que todos os requisitos para a configuração do risco objetivo estavam caraterizados
, devendo, por
isso, ser paga a indenização aos familiares do detento
,
que

perdeu
a
vida dentro d
o Centro de
Recuperação Penitenciário II
,
sendo encontrado enforcado
na cela em que cumpria pena
.

P
ortanto
–
pela compreensão
d
os julgadores
-
,
o agravante
não apresentou provas

em contrário
que afastassem
o
nexo causal
do resultado morte.

De outro banda,
impende registrar que

a
ratio

decidendi
da
tese fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
841.526 (Tema 592) não afasta

da

responsabilidade
civil do estado
, aprioristicamente
,
a causa de suicídio
, como parece
sugerir
o
represen
tant
e do estado
.

No citado recurso,
o
e
stado do Rio Grande do Sul
,
figurando com
o
recorrente, alegava

que
a responsabilidade não lhe poderia ser imputada por
morte d
e
detento ocorrida na Penitenciária Estadual do Jacuí
,
visto que o laudo criminalístico teria consignado possível prática de suicídio pelo preso.

A sentença
,
por sua vez, assentou que o acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de confirmar se efetivamente ocorreu homicídio ou suicídio do detento, porém, de qualquer forma, falhou o Estado no seu dever de proteção previsto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, configurando-se, assim, a sua responsabilidade civil, na forma do artigo 37, § 6º, da Carta Política
, tese abonada
em acórdão pelo
t
ribunal
daquela unidade federativa
.

Pois bem.

Na manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, acompanhada
unanimemente pelo
s
demais integrantes
do colegiado
,
após
con
c
luir que
:

1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da

responsabilidade civil do Estado;
e que
2) o
E
stado responde de forma objetiva

pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de

agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível

essa atuação
,
teceu comentários sobre
situações em que o evento morte, nas suas mais diversas formas de manifestação (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural),
poderia ou não
resultar em responsabilidade do Estado

Sobre o suic
ídio, especificamente,
fez a
seguinte
elu
cubração
:

“
De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.

Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo
aos
mais próximos entes queridos do falecido.
”

Mas
enfeix
ava o racio
cínio
com a seguinte
observação:

“
Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal -
as quais devem ser comprovadas pela Administração
-, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.
”
(
grifo nosso).

Diante do exposto,
abstrai-se que
a tese do tema 5
92, decorrente do R
ecurso
E
xtraordinário
nº
841.526,
aplica-se à lide em
análise,
po
rquanto,
reitere
-se, o agravante não
comprovou causas excludentes de nexo c
ausal da morte
de

detento
que
se
en
contrava

no
Centro de Recuperação Penitenciário II
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 04/07/2024